Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-84.2021.8.11.0111
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-84.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IZAURA CORREIA - CPF: 844.111.391-20 (APELADO), ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - CPF: 026.028.871-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001089-84.2021.8.11.0111

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: IZAURA CORREIA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA (EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

A conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, tampouco a movimentação por cheques.

Segundo o Banco Central do Brasil, as disposições da conta-salário (Resolução no. 3.402/2006) não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que este possui regras próprios para tanto.

No entanto, se optou a autora/apelada livremente por receber o seu benefício de previdenciário através da abertura de conta em uma das agências do requerido/apelante, com a adesão e a utilização dos serviços que lhe foram oferecidos (empréstimo e cartão de crédito), não faz jus à isenção de tarifas, sendo legítima a cobrança pela prestação dos serviços.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO

BRADESCO S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação de Conversão de Conta Corrente para Conta com Pacote de Tarifas Zero c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IZAURA CORREIA
, para:
a
) determinar a conversão da conta corrente da autora para conta com pacote de tarifas zero, bem como sustar os descontos das tarifas que deram ensejo a presente ação;
b
) condenar o requerido à repetição de indébito em dobro, equivalente a R$4.764,40, corrigido monetariamente desde a data do pagamento indevido de cada parcela e com juros de mora a partir da citação;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$2.000,00, a título de danos morais à autora, com a incidência de correção monetária a partir da publicação da sentença e e juros de mora de 1% a partir da citação e,
d
)
determinar a sucumbência de forma recíproca, na proporção de 50% para cada parte, sendo os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito obtido por cada uma das partes.

Preliminarmente, argui o recorrente a prescrição do direito de ação da autora, consoante termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

No mérito, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação de conta corrente normal e tarifável entre as partes, posto que, além de a autora ter conhecimento de tal fato, utiliza-se dos serviços não essenciais os quais são passiveis de tarifação.

No mais, aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e tampouco à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 195739161.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO–PREJUDICIAL DE MÉRITO-PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Arguiu o banco apelante que ocorreu a prescrição do direito de ação do autor, entendendo que a hipótese não se caracteriza fato do serviço, mas sim vício do serviço, razão pela qual aplicável o prazo prescricional de três anos, consoante
artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

No entanto, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como, se operou ou não, a prescrição.

Desta feita, relego a apreciação da prejudicial à análise do mérito recursal.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se
dos autos que a autora
IZAURA CORREIA
ajuizou
ação de Conversão de Conta Corrente para Conta com Pacote de Tarifas Zero c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO

BRADESCO S.A
, aduzindo, em síntese, que é aposentada e possui conta corrente com tarifa zero perante o requerido, a qual utiliza somente para receber/sacar seu benefício previdenciário.

Alegou, no entanto, que o requerido alterou a modalidade da citada conta à sua revelia, posto que desde 14/05/2014 vem sofrendo descontos de serviços desnecessários aos beneficiários do Instituto Nacional do Serviço Social - INSS, os quais totalizam R$2.382,20.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão da conta corrente para conta com pacote tarifa zero, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos das tarifas.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no 195739154
, sustentando a legitimidade dos descontos a título de tarifas, visto que a autora é titular de conta uma conta normal, sendo estas (tarifas) portanto, devidamente contratadas, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Anderson Clayton Dias Batista.

Inconformado, recorreu o requerido nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

In casu
, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Como é cediço, a conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, nem a movimentação por cheques.

De acordo com a Resolução no. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, é vedada a cobrança de quaisquer tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salário ou proventos de aposentadoria, senão vejamos:

“Art. 1o A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, [...].

Art. 2o Na prestação de serviços nos termos do art. 1o:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis; [...]".

No entanto, de se destacar que a citada Resolução não se aplica aos beneficiários do INSS, posto que se extrai das informações constantes do
site
do Banco Central do Brasil,
in vebis:

“
4. Os beneficiários do INSS podem ter conta-salário?

Não
. As disposições da conta-salário não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os pagamentos de benefícios oriundos desse instituto por meio da rede bancária seguem as regras estabelecidas pelo INSS."
(https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/salario.asp).

Com efeito, segundo o
site
do INSS, o cidadão conta com duas modalidades para receber seus benefícios previdenciários, quais sejam: pode escolher entre o depósito bancário na conta estando sujeito a tarifação, caso opte por abrir conta corrente ou poupança em instituição bancária de sua preferência ou, então, usar o cartão magnético do INSS que não está vinculado a nenhuma conta para sacar pessoalmente seus proventos em algum posto de atendimento, agência bancária ou casa lotérica, senão vejamos:

"
Conta bancária:
o cidadão pode optar por receber o seu benefício em uma conta corrente ou poupança, desde que seja ele próprio o titular da conta. Vale lembrar que esta modalidade de pagamento pode gerar tarifas bancárias, ligadas à manutenção e movimentação da conta.

Cartão magnético do INSS:
todo benefício concedido sem indicação de conta bancária é enviado a um banco conveniado do INSS, localizado em uma região bancária que abrange, preferencialmente, a área de residência do beneficiário. Caso deseje receber seu benefício em cartão do INSS, o cidadão pode indicar somente a região bancária. Já a agência será determinada pelo INSS, dentro da região escolhida pelo beneficiário."
(
https://www.inss.gov.br/orientacoes/inclusao-ou-alteracao-de-conta-bancaria/).

No caso, extrai-se que a autora/apelada optou por receber o seu benefício de aposentadoria através da abertura de conta corrente perante uma das agências do requerido/apelante tendo, na ocasião, aderido/contratado o pacote de serviços específicos, consoante se observa do Termo de Opção à Cesta de Serviços Bradesco Expresso de ID no 195737381.

Aliás, nesse sentido, para melhor esclarecimento coleciono fragmento do citado termo,
in verbis
:

E mais, o extrato bancário colacionado pela própria autora no ID no 195737381, evidencia que a citada conta também foi utilizada para contratação de empréstimo e cartão de crédito, senão vejamos:

Destarte, se além de não aplicar à hipótese a Resolução no. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, optou a autora/apelada livremente por receber o seu benefício de aposentadoria através da abertura de conta em uma das agências do requerido/apelante, com a utilização dos serviços que lhe foram oferecidos, certo é que não faz jus à isenção de tarifas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFA ADMINISTRATIVA C/C DANO MORAL – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA PAGA PELO INSS – TIPO CLÁSSICO DE CONTA CORRENTE – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO NÃO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRETENSÃO DESACOLHIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Quando alguém decide abrir uma conta corrente ou poupança para receber o benefício do INSS, adquire, por corolário, os serviços dos bancos credenciados pelo Instituto. Por isso mesmo, não se trata de conta-salário, e sim conta bancária comum, o que significa que há falar em danos morais por ter que pagar cesta bancária mensal.”

(TJMT – RAC No 1005147-57.2021.8.11.0006, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 09/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE A CONTA-CORRENTE É UTILIZADA SOMENTE PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA – INSUBSISTENTE – SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO BANCO QUE FORAM UTILIZADOS PELA AUTORA – COBRANÇA DE TARIFAS LEGÍTIMA – ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. I) Diante da utilização de serviços bancários remunerados pelo consumidor, a exemplo do cheque especial, mostra-se legítima a cobrança do encargo correspondente pelo agente financeiro, o que decorre da livre manifestação de vontade do consumidor e do exercício regular do direito do credor. II) No caso o réu não praticou qualquer ato ilícito. Logo, inexiste o dever de reparação moral.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0800289-83.2022.8.12.0044, Sete Quedas, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 29/11/2023, p: 01/12/2023)

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO - INSS - CONTA SALÁRIO - RESOLUÇÃO N. 3.402 DO BACEN - COBRANÇA DE TARIFAS. A conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, nem a movimentação por cheques. Segundo o Banco Central do Brasil as disposições da conta-salário não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Se o autor opta pelo recebimento do benefício de aposentadoria através de abertura de conta corrente junto ao réu, deve se sujeitar às tarifas cobradas pela prestação dos serviços.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.126908-5/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança de tarifas na conta de titularidade da autora/apelada, uma vez que esta contratou e utiliza os serviços bancários prestados pelo requerido/apelante, ao caso, não há falar-se em dever de ressarcimento moral e, tampouco repetição do indébito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação de Conversão de Conta Corrente para Conta com Pacote de Tarifas Zero c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

No mais, condeno a autora ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID no 195737389).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024